Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. INEXIGIBILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e improcedente o pedido contraposto, nos seguintes termos: “a) conceder a isenção da multa rescisória no valor de R$ 2.238,68 (dois mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos) aos requerentes e, por consequência, declarar a sua inexigibilidade, devendo a parte requerida proceder à baixa administrativa da cobrança; e b) condenar a requerida a pagar aos requerentes a quantia de R$ 970,82 (novecentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), corrigida monetariamente, a partir do desembolso (08/03/2024), e acrescida de juros legais a partir da citação (10/05/2024)".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu falha nos serviços prestados pela ré; (ii) saber se é devida no valor integral a mensalidade referente ao mês de março de 2024, ante o pedido de rescisão contratual; e (iii) saber se é legítima a cobrança da multa rescisória, a justificar o acolhimento do pedido contraposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o, da Lei no 8.078/1990).
4. No caso, os autores/recorridos demonstraram a falha nos serviços educacionais prestados pela ré/recorrente, produzindo elementos concretos de que o número de alunos na turma foi superior ao inicialmente informado e de que a parceria com a escola de língua estrangeira foi rescindida(ID 64735688), assim como de que o refeitório, inadequado, não comportava todos os alunos (ID 64735687).
5. Por outro lado, a ré sustentou que o quantitativo de alunos observou os limites legais e que as aulas de inglês foram ministradas por professora regente, mas não apresentou contraprova eficaz para desconstituir os argumentos deduzidos na inicial e comprovar que o serviço foi efetivamente prestado na forma contratada (art. 373, II, do CPC).
6. Evidenciada a falha na prestação de serviços, os autores/recorridos tem direito à restituição da quantia paga no mês de março de 2024 (artigo 20, II, do CDC), proporcional ao período em que os serviços foram prestados, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884). Assim, prestados os serviços educacionais até o dia 12/03/2024, é proporcional e adequado o direito dos autores à devolução de R$970,82, nos termos da sentença.
7. Outrossim, configurado o inadimplemento contratual da ré/recorrente, escorreita a sentença que eximiu os autores/recorridos do pagamento da multa pela rescisão contratual antecipada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 20, II; CC, art. 884; CPC, art. 373.